Tribunal: STF
Processo: Rcl 74457
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Wagner dos Santos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos do Agravo de Instrumento nº 0109403-41.2024.8.26.9061, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    Wagner dos Santos narra que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo obstou a remessa do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência da preliminar de repercussão geral



    Para tanto, alega que



    “é manifesta a ocorrência de usurpação de competência desta Corte pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao obstar a remessa dos autos ao Supremo do agravo (artigo 544 do CPC) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. Portanto, não é o caso de flexibilização da Súmula 727, a qual, como dito, somente apenas é possível nos casos de agravo interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos artigos 543-A e 543-B do CPC. 



    Cabe destacar, que há outra exceção ao princípio da unirrecorribilidade, ao qual apenas víamos nos casos de interposição simultânea de REsp e RE, porém, é possível hoje interpor agora agravo e agravo interno de forma simultânea (Interno e Destrancamento), tal entendimento se deu corroborado pelo enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal” (edoc. 1, p. 4)



    Aduz que o caso na origem discute matéria constitucional afeta à impenhorabilidade do bem de família que se enquadra como pequena propriedade rural e à negativa de prestação jurisdicional, porquanto o imóvel em questão sofreu constrição em razão da ocorrência da “inversão do ônus da prova”, já que a autoridade reclamada declarou que o reclamante não comprovou a utilização do imóvel como único bem de sua propriedade, nos termos da Lei nº 8.009/90. 



    Aduz, ainda, violação aos Temas nº 339 e 660 da repercussão geral, uma vez que “a violação da garantia constitucional de moradia deu-se por meio da violação do amplo direito de defesa, ofensa ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional”. 



    Requer o recebimento da reclamação para se destrancar o agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.30, inciso I, “a”, do CPC. Vide: 



    “Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’



     No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil” (edoc. 6, p. 14 - grifei).



    Irresignada, a parte reclamante recorreu dessa decisão por meio do “Agravo Interno (artigo 1030, I, do CPC) cc Agravo para Destrancamento de Recurso Extraordinário agravo interno previsto no art. 1.042 do CPC” (edoc. 9. p. 169-214), tendo o TJSP recebido e negado provimento ao agravo interno (edoc. 9, p. 215 e 219).



    Do acórdão que negou provimento ao agravo interno foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos, e interposto “agravo para destrancamento de recurso extraordinário” (edoc. 9. p. 238), o qual não foi conhecido (edo. 9, p 294). 



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:   



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso) 



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”   



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. (grifo nosso)    



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:    



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010). 



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).   



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente